Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA E EXPEDIÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES E PROSSEGUIMENTO DA PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a desconstituição da penhora e a expedição de certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial da devedora. 1.1. Nas razões do recurso, a exequente pede a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento de fraude contra credores e o prosseguimento da penhora dos bens indicados pela agravante.
2. Esta 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento 0738923-53.2021.8.07.0000 interposto contra decisão proferida nos autos de origem, para, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, determinar que o crédito da exequente seja submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012. 2.1. Contra o referido decisium, a ora recorrente interpôs Recurso Especial, inadmitido.
3. Ante o exposto, a pretensão recursal, de que seja apreciada a pretensão de fraude contra credores transborda os limites da lide, uma vez que o crédito objeto da presente demanda e seus consectários devem ser perseguidos perante o juízo universal da recuperação judicial.
4. Jurisprudência: “(...) A competência para decretar o arresto de bens pertencentes à empresa em recuperação judicial, bem como para apreciar a alegação de fraude contra credores é da Vara de Falências e de Recuperação Judicial. 2. Deu-se provimento ao agravo interposto pela requerida para cassar a decisão que decretou o arresto”. (20100020125180AGI, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2010).
5. Agravo de instrumento improvido.